Tribunal: TJSP
Processo: 1006556-31.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral – Ausência de outorga de procuração pelo autor para o patrocínio de ação em face da corré Claro S/A – Falta de interesse processual – Ação julgada extinta sem o exame de seu mérito – Sentença mantida.

Apelação não provida.